Tribunal: TCU
Processo: 027.166/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8964/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.166/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Kazuhiro Mikami (XXX.414.071-XX); Denive Decaio Rodrigues Silva (XXX.855.984-XX); Gabriele Avila dos Santos (XXX.556.537-XX); Joao Pedro Oliveira Sgrancio Soares (XXX.703.427-XX); Leonardo Pereira Silva dos Anjos (XXX.640.527-XX); Leonardo Viana Gesteira (XXX.641.987-XX); Luan Platz da Costa (XXX.967.717-XX); Lucas Sfredo Barros (XXX.076.156-XX); Paulo Rogerio Souza Neves Barbosa (XXX.150.966-XX); Renan Emanuel Pereira Lima dos Passos (XXX.174.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa.- Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.